Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos de arrolamento sumário, determinou o pagamento do débito tributário do falecido no valor de R$ 30.413,13 (trinta mil, quatrocentos e treze reais e treze centavos). O Agravante sustenta que “referida cobrança não pode ser repassada aos herdeiros vez que, sequer, foi ajuizada. Existindo tão somente no âmbito administrativo (protestadas), conforme se extrai da própria petição juntada pela Fazenda Pública do DF (ID 178255566)”. Afirma que “como não foi operada citação válida do devedor originário (já falecido), não pode, pois, a Fazenda Pública do Distrito Federal requerer o redirecionamento ao Espólio quando, sequer, houve relação processual constituída válida entre o ente público e o devedor”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja excluída a dívida, “vez que não foi operada a legitimidade passiva do falecido para que referida dívida seja redirecionada ao Espólio conforme a própria Certidão Positiva de Débitos confirma o NÃO AJUIZAMENTO”. Preparo regular ID 56278954. É a suma dos fatos. Compulsando os autos originários, verifico que o inventário está sendo processado pelo rito do arrolamento sumário e que o débito tributário inscrito na dívida ativa em nome do falecido Carlos José Guedes de Carvalho refere-se a IPVA, IPTU e TLP (ID 178255565 e ss.). Portanto, não se trata de redirecionamento do débito tributário em execução fiscal, sendo certo que a inexistência de ajuizamento da execução não impede a inclusão da dívida no acervo passivo do Espólio. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese no Tema repetitivo 1.074, de observância obrigatória, que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". Dessa forma, em princípio, a Decisão agravada mostra-se em consonância com a Tese supracitada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar o recolhimento do débito tributário no curso do arrolamento sumário. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. A Secretaria deverá corrigir a autuação fazendo constar como Agravante o Espólio de Carlos José Guedes de Carvalho e Agravado o Distrito Federal. Após, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator